Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO INFORMAL. ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO COMPROVADA. NEGOCIAÇÕES CIVIS. APLICATIVO DE MENSAGENS. CONTEÚDO NEGOCIAL. TROCA DE PRESTAÇÕES MÚTUAS E ONEROSAS.
1. A liberdade de forma do negócio jurídico como regra geral é corolário do princípio da boa fé e respeito à autonomia privada. Prioriza-se a livre manifestação de vontade das partes enquanto agentes privados defensores de seus respectivos interesses patrimoniais. Arts. 113 e 422 do Código Civil.
2. O ônus processual da impugnação específica dispõe que cabe ao réu, na contestação, manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato constantes na petição inicial.
3. A ausência de questionamento específico, além da falta de produção probatória a fim de impugnar as pretensões autorais, induz à conclusão de veracidade da narrativa da petição inicial e dos elementos de prova que a acompanham. Arts. 341 e 373 do Código de Processo Civil.
4. Mensagens trocadas via aplicativo Whatsapp qualificam-se como instrumento extremamente hábil e contemporâneo para o fechamento de negociações civis e, nessa perspectiva, a interpretação do negócio jurídico deve atribuir o alcance que for confirmado pelo comportamento dos contratantes. Art. 113, §1o, inc. I, do Código Civil.
5. A necessidade de proteção jurídica do negócio jurídico, ainda que firmado informalmente, encontra amparo não apenas na legislação civil, mas igualmente na necessidade de estabilização e previsibilidade das relações econômicas.
6. Apelação desprovida.